Tribunal: TJDFT
Processo: 0734976-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734976-88.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA PACIENTE: JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 8a Vara Criminal do Distrito Federal, e como ilegal o recebimento da denúncia, que imputou à paciente a prática do crime previsto no art. 171, “caput”, combinado com o art. 71, ambos do Código de Processo Penal (ação penal n. 0733953-07.2021.8.07.0001). Informou a douta Defesa (Dr. Márcio Roberto Cirino de Paiva) que o inquérito policial n. 314/2020 foi instaurado a pedido do Ministério Público para apurar possível prática de crime de estelionato por parte da paciente em face da pessoa jurídica INTERPLASTICA FB – Instituto Interdisciplinar de Cirurgia Plástica Ltda, em resumo, porque, em dezembro-2019, teria realizado procedimentos estéticos e adquirido produtos, no valor total de R$ 42.075,00 (quarenta e dois mil e setenta e cinco reais), apresentando cheques para pagamento que retornaram sem a devida compensação por divergência ou insuficiência de assinatura. Questionada, ela teria afirmado que possuía procuração para assinar as cártulas, mas não apresentou o referido documento e, procurada para solucionar amigavelmente a questão, parou de atender as ligações e de responder as mensagens da empresa. O Ministério Público apresentou denúncia, a qual foi recebida em 13-outubro-2021 pela autoridade judiciária indicada como coatora, que determinou a citação da paciente. Argumentou que a ação penal deve ser trancada, com fundamento no art. 310, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade da parte e ausência de interesse processual, bem como por ausência de condição de procedibilidade. Nesse sentido, afirmou que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, a exigência de representação da vítima no crime de estelionato, inserida pela Lei n. 13.964/2019, deve retroagir aos processos em andamento, a menos que a denúncia já tenha sido apresentada antes da vigência da nova lei, o que não é a hipótese destes autos. Afirmou que o caso não se insere dentre as exceções previstas nos incisos I a IV do parágrafo 5o, do art. 171, de maneira que não se trata de ação pela pública incondicionada e que foi a empresa, e não a vítima, quem apresentou documento que poderia ser considerado como manifestação da intenção de representação contra a paciente. Ademais, esse documento apresenta diversas incoerências, que impedem que seja considerado como uma representação criminal, pois: não foi apresentada qualificação do representante da pessoa jurídica, como CPF ou mesmo CRM de quem assinou o documento; não deixou claro se a intenção era representar contra a paciente ou contra JOSÉ (o titular do cheque); e não informou se se tratava de uma representação cível ou criminal. Também ponderou que não é mais possível correção, pois já foi ultrapassado o prazo decadencial. Ainda, asseverou que a representação deveria ter sido oferecida perante a autoridade policial ou mesmo a autoridade judiciária, não perante o “Parquet” e que o Ministério Público não pode apresentar representação em substituição à vítima. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada, no dia 12-outubro-2021, como incursa no art. 171, “caput”, combinado com o art. 71, ambos do Código Penal, por fatos, em tese, ocorridos nos dias 05 e 09-dezembro-2019, descritos da seguinte forma: Em dezembro de 2019, no SEP/Sul 710/910, Galeria 10, Centro Clínico Via Brasil, Brasília/DF, agindo de forma livre, voluntária e consciente, com a preordenada intenção de obter vantagem indevida, mediante meio fraudulento, consistente na utilização de cheques com assinaturas falsas, JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS induziu os funcionários da vítima em erro e obteve vantagem ilícita, para si mesma, no valor total de R$ 42.075,00 (quarenta e dois mil e setenta e cinco reais) em prejuízo da pessoa jurídica INTERPLÁSTICA FB - INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA (ID: 104367313). Conforme informações no incluso inquérito policial, a imputada contratou e, no dia 5/12/2019, submeteu-se a cirurgia plástica e a outros procedimentos estéticos realizados na INTERPLÁSTICA FB, no valor de R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais), efetuando o pagamento por meio de três cheques, dois deles no valor de R$7.760,00 e o outro no valor de R$23.280,00, vinculados à conta corrente no 17786-7, agência no 7011 do Banco Itaú Personnalité, de titularidade de JOSÉ IVAN RODRIGUES SOUZA, que, segundo a imputada, era namorado dela. Além disso, no dia 9/12/2019, a imputada adquiriu produtos e realizou procedimento estético (preenchimento) na mesma empresa/vítima, totalizando R$ 3.275,00 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais) e pagou com três cheques, nos valores de R$2.200,00, R$858,00 e R$217,00, vinculados ao banco, agência e conta mencionados, de titularidade do suposto namorado. Ocorreu que, apresentados os cheques ao banco sacado, todos retornaram sem a devida compensação, em especial pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura). Ao ser questionada, em mensagem enviada por meio do WhatsApp, a imputada admitiu que ela mesma assinou os cheques alegando que tinha procuração para isso (ID: 104367313 – págs. 25/26), a qual, entretanto, não foi apresentada. A empresa vítima tentou resolver a questão com a imputada, a qual, após dar diversas desculpas, deixou de atender às ligações e mensagens que lhe foram enviadas (ID: 104367313 – págs. 26/27) e a vítima ficou com o prejuízo. Cópias dos cheques utilizados pela imputada foram juntados aos autos, sendo notória a divergência de assinaturas neles lançadas (ID: 104367313 - págs. 87/88). As circunstâncias do fato (negociar a realização de cirurgia plástica e procedimentos estéticos, comprar produtos, simular o pagamento com cheques de terceiro e com assinaturas falsas e divergentes, receber os serviços e produtos, não realizar o pagamento) comprovam que a imputada induziu e manteve a vítima em erro obtendo vantagem econômica ilícita em prejuízo alheio. A denunciada não foi localizada, sendo qualificada por meio do Auto de Qualificação Indireta (ID: 104367313 - pág. 82). Assim agindo, JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS está incursa nas penas do artigo 171, caput, c/a artigo 71, do Código Penal. Por essa razão, sendo incabível proposta de acordo de não persecução penal, uma vez que a imputada registra condenação por outro crime (FAP no ID: 105616096), o Ministério Público requer a instauração do processo crime, a citação/intimação/requisição da imputada para defesa que tiver, interrogatório e demais atos processuais, até final decisão. Requer, ainda, a intimação das testemunhas arroladas para que, em dia e hora designados pelo Juízo, venham prestar suas declarações, sob as penas da lei. (ID 30356351) A denúncia foi recebida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília em 13-outubro-2021, ocasião em que foi determinada a citação da paciente, observando-se que, apresentada resposta escrita, os autos deveriam retornar conclusos para eventual absolvição sumária, “in verbis”: RECEBO a denúncia, pois estão preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP. CITE-SE, no seguinte endereço e e-mail, obtidos no PJe n. 0705087-65.2021.8.07.0008: Quadra 03, Conjunto 02, Lote 06, Bloco M, Apto 104, Paranoá Parque, Paranoá/DF - joyce.pronaf.agronegocios@gmail.com Apresentada a resposta escrita, venham conclusos para eventual absolvição sumária (art. 397 do CPP). Complemente-se a FAP de ID 105616096, com as informações constantes dos sistemas do TJDFT. Expeçam-se as comunicações pertinentes. Int. (ID 30356351 – grifo nosso) Em face dessa decisão, o impetrante apresentou o presente “habeas corpus”, nos termos do relatório. Pois bem. Em que pesem os argumentos do ilustre impetrante, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, se na defesa prévia forem apresentadas questões preliminares para a rejeição da denúncia, o magistrado poderá reconsiderar a anterior decisão (que recebeu a denúncia) e rejeitar a peça acusatória, se presentes as hipóteses elencadas no artigo 395 do Código de Processo Penal, confiram-se: (...) 2. A teor da jurisprudência desta Corte, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1734084/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 2/8/2018). (...) 2. Dentro da nova sistemática trazida pela Lei n. 11.719/2008, já em vigor à época da prolação das decisões em apreço, o juiz, após o recebimento da denúncia, abrirá prazo para resposta à acusação, oportunidade na qual poderão ser arguidas preliminares, bem como deverão ser deduzidos os fundamentos defensivos que o réu entender cabíveis, conforme a nova redação conferida ao art. 396-A do CPP. Na sequência, deverá o julgador proceder ao exame das razões expostas pela defesa, para fins de rejeição da denúncia ou de extinção prematura do processo. 3. Conforme a lição de Gustavo Badaró, "as condições da ação e os pressupostos processuais são matérias de pública pode conhecer a qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de provação das partes. Não há vinculação do juiz com a decisão anterior que recebeu a denúncia, nos termos do art. 396, caput, do CPP, vez que inexiste preclusão ou qualquer outro mecanismo que torne o ato imutável ou não passível de reforma" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5a ed. rev., São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2017, p. 617). [...] (RHC 60.705/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 11/10/2017). (...) III - "O recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal." (AgRg no REsp 1.218.030/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 10/4/2014). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a ilustre decisão do Magistrado de primeiro grau que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP (HC 294.518/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 11/6/2015). (...) 2.1. Para além disso, a rejeição da denúncia em juízo de reconsideração ou retratação é admissível na análise da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), se a defesa houver apresentado tese neste sentido. (AgRg no REsp 1610964/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) Saliente-se, por oportuno, que o afastamento das teses da Defesa técnica aventadas em sede de defesa preliminar, pelo eminente Magistrado, com a confirmação do recebimento da denúncia, deve ostentar a devida fundamentação, ainda que sucinta, conforme expresso comando constitucional (artigo 93, IX). Nessa linha, citem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 5. A decisão que recebe a denúncia e também aquela que a confirma, rejeitando o pleito pela absolvição sumária, prescindem de fundamentação exaustiva, devendo, entretanto, estar devidamente embasadas e, conquanto de maneira sucinta, apreciar as matérias relevantes e urgentes veiculadas na resposta à acusação. (AgRg no RMS 63.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) (Grifo nosso) I - A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. II - In casu, o Juízo de primeiro grau utilizou fundamentação sucinta, porém suficiente, para afastar as teses arguidas pela Defesa, ao consignar que "rejeito as preliminares arguidas, de ausência de justa causa na acusação de crime de receptação e de infração do artigo 16 do estatuto do desarmamento, eis que a denúncia traz consigo indícios de autoria delitiva quanto a esses delitos, não havendo fato novo que beneficie o acusado Ruan em quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP" (fl. 20). (RHC 102.406/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifo nosso) Assim, inviável a apreciação do pedido formulado pela douta Defesa Técnica neste segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que as teses que subsidiam o pedido de trancamento da ação penal não foram apresentadas pela Defesa técnica (em defesa prévia) ao Juízo “a quo” e, consequentemente, não houve a apreciação pela eminente autoridade judiciária, nos moldes do artigo 399 do Código de Processo Penal, que se trata, ademais, de um segundo momento do recebimento da peça acusatória. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator